Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701027-24.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIZABETH MONTEIRO MARQUES DA MATA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", "b" e "d", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E AUMENTO DO VENCIMENTO. LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 E 5.008/2012. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO. QUARENTA HORAS. VALOR EQUIVALENTE A VINTE HORAS. REAJUSTE PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As sucessivas modificações legislativas promovidas pelas Leis Distritais n. 3.320/2004, 4.013/2007,4.440/2009 e 5.008/2012 estabeleceram a supressão gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) até que, finalmente, fosse extinta e majorado o vencimento, conforme os valores da tabela em anexo à Lei n. 5.008/2012, assegurando-se que, na eventualidade de redução da remuneração, a diferença seria paga com incremento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 2. Comprovado que a determinação legal prevista no art. 2o da Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi cumprida pelo apelado, não obstante a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) em 1o/9/2015, mostra-se devido o reconhecimento do direito da apelante à incorporação da aludida gratificação ao vencimento básico, conforme seu padrão na carreira, com estrita obediência à Lei Distrital n. 5.008/2012, observando-se ainda os reflexos remuneratórios dela decorrentes. 3. A remuneração devida ao servidor que trabalha 40 (quarenta) horas semanais é calculada conforme a Lei Distrital n. 5.008/2012, que apresenta tabela anexa fixando idêntico valor da hora trabalhada para os que optam pelo regime de 20 (vinte) horas por semana, o que afasta a alegação de disparidade ou quebra da isonomia para as diferentes jornadas. 4. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais obedecerão à proporcionalidade, nos termos do art. 86, caput, do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca e equivalente, faz-se mister a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e §1o, todos da Constituição Federal, asseverando que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária para os aumentos salariais. Acrescenta não se tratar apenas de indisponibilidade jurídica da verba, mas de incapacidade orçamentária; b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a decisão recorrida julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Constituição Federal, bem como julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Lei Complementar 101/2000. Aduz que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o tema, firmando a Tese no 864, mas tal decisão não foi considerada e respeitada no acórdão impugnado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local ( Lei no 5.008/2012), bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1309392, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 28/6/2021. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Acrescenta-se, por oportuno, que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864), não havendo, portanto, que se falar em inobservância à decisão proferida pela Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023